Tribunal: TJMT
Processo: 1017124-04.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017124-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VALDENIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 397.255.969-00 (APELADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COMBINADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA - MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS - ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado, sendo esta um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

2. Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal combinado com Pedido de Repetição de Indébito e Tutela Antecipada” n.º
1017124-04.2022.8.11.0041,
proposta em seu desfavor por
VALDENIR RODRIGUES DE SOUZA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito em conta da parte autora, salvo se cobrado como aqui dirimido; determinando seja aplicado ao negócio jurídico entabulado taxa de juros remuneratórios de 1,76% ao mês, de forma capitalizada e, na mora, a incidência de juros remuneratórios de 1,76% ao mês, de forma capitalizada, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento); adequando o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela CGJ/MT; bem como que as custas e despesas processuais sejam
pro-rata
e que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
não há qualquer abusividade no contrato ou vicio que justifique a revisão pleiteada pela parte apelada
”.

Expõe acerca da liberdade de contratar; do princípio do
pacta sunt servanda
; da boa-fé contratual bem como da legalidade do contrato de adesão entabulado, alegando que “
tenta-se imputar ao recorrente uma ausência de boa-fé inexistente, já que ela sempre se pautou pelo cumprimento do acordo de vontade
”.

Cita que a parte apelada não trouxe aos autos qualquer evidência de irregularidade, nãos sendo permitido a procura ao Poder Judiciário para fugir ou protelar o cumprimento de suas obrigações, pugnando pelo provimento de seu recurso.

A parte autora e ora apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende haver abusividade nas taxas de juros estipuladas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal combinado com Pedido de Repetição de Indébito e Tutela Antecipada” n.º 1017124-04.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito em conta da parte autora, salvo se cobrado como aqui dirimido; determinando seja aplicado ao negócio jurídico entabulado taxa de juros remuneratórios de 1,76% ao mês, de forma capitalizada e, na mora, a incidência de juros remuneratórios de 1,76% ao mês, de forma capitalizada, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento); adequando o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela CGJ/MT; bem como que as custas e despesas processuais sejam pro-rata e que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Pois bem.

Narra a parte autora ter contratado, em 10 de janeiro de 2020, empréstimo no valor de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) pessoal junto à instituição financeira ré, a ser quitado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 244,76 (duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) conforme a cédula n.º 388.502.234.

Considerando serem abusivas as taxas de juros incidentes na avença, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser revisto os encargos pactuados.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais eis que entendeu existir abusividade no contrato avençado pelas partes, determinando sejam as taxas de juros revisadas.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria o autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Analisando detidamente os argumentos e provas apresentados pela parte autora, em especial a “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal - N.º Cédula 388.502.234, anexo à exordial (id. 142721855), verifica-se que restam claramente estipuladas as taxas de juros incidentes na contratação do empréstimo, sendo o custo efetivo total do contrato de 10,95% ao mês e 247,88% ao ano.

Em contrapartida, apesar de suscitar abusividades nas taxas estipulas, deixou a parte autora de comprovar por meio de documento idôneo se restam tais taxas excessivas.

Ainda, deve-se considerar que as taxas de juros pré-fixada para a modalidade crédito pessoal não-consignado para pessoa física para o período de 10 de janeiro de 2020 a 16 de janeiro de 2020 variam de 0,91% ao mês e 11,47% ao ano até 27,74% ao mês e 1.788,46% ao ano, conforme divulgado pelo Banco Central em seu sítio eletrônico.

Dessa forma, considerando os dados divulgados pelo Banco Central, tem-se que a taxa média de juros para a modalidade crédito pessoal não-consignado para pessoa física em 10 de janeiro de 2020 era de 7,49% ao mês e 195,57% ao ano.

Ainda, pertinente ao tema é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Assim, considerando ser abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, tem-se que os encargos que excedem 11,23% ao mês e 293,35% ao ano são abusivas.

É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - PERCENTUAL MANTIDO - ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo
. (TJMT - N.U 1003000-41.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada menos de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
. (TJMT - N.U 1006913-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - TAXA DE JUROS PACTUADA - MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado, sendo esta um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
.
Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
. (TJMT - N.U 0000351-69.2016.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Desse modo, considerando que o custo efetivo total do contrato é de 10,95% ao mês e 247,88% ao ano, nota-se que as taxas de juros estipuladas não violam disposição legal, tampouco é abusiva, motivo pela qual deve prevalecer.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, ficando à cargo da parte autora o pagamento da integralidade das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022